Tribunal: TJPA
Processo: 0038046-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038046-42.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE SOUZA, ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR INTEGRAL SEM NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO.
ART. 196 E 197 DA CF/88. LEI FEDERAL Nº 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

O objetivo do IPAMB é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária movida por Ana Paula de Souza Barbosa e Maria de Souza.

2.

Argumenta o agravante que a previsão de coparticipação do usurário em modalidade complementar é legal, com previsão em Decreto Regulamentador.

3.

No entanto, o juízo de primeiro grau declarou inconstitucional incidentalmente os dispositivos do Decreto que previam a coparticipação do usuário.

4.

Resta evidente que o direito à saúde é direito fundamental, e como tal deve ser garantido de pronto, sem entraves que impeçam seu atendimento efetivo.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB

em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento a sua Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária movida por Ana Paula de Souza Barbosa e Maria de Souza.

Nas razões do recurso, o agravante alega que o
decisum
desconsiderou que o
PABSS (Plano de Assistência Básica à Saúde e Social) consiste em plano de saúde de autogestão, e não serviço de saúde pública a ser prestado pelo SUS.

Aduz que a coparticipação prevista na legislação concernente ao PABSS é legal e não foi uma criação do ente público, mas da Lei Federal nº 9.565/1998 (Lei dos Planos de Saúde).

Assim,
requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 12396197
)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária movida por Ana Paula de Souza Barbosa e Maria de Souza.

In casu
, a agravada

Maria de Souza, é servidora municipal e segurada do Plano de Assistência Básica de Saúde Social (PABSS), gerido pelo IPAMB, tendo sido vítima de atropelamento, o que ocasionou fratura da quinta costela direita e da tíbia, e a necessidade de realização de exames de radiografias, a fim de que fosse submetida à intervenção cirúrgica para colocação de placa com parafusos.

No entanto, para poder realizar o procedimento, o PABSS a impeliu a despender valores com a realização de financiamento, no valor de R$ 10.969,96 (dez mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), a serem descontados em 60 (sessenta) parcelas de R$ 182,83 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Diante disso, requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 18, inciso II, do Decreto nº 37522/2000, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/1999, pedido que restou acolhido pelo juízo de primeiro grau.

Não obstante as argumentações apresentadas pelo agravante, entendo que a decisão combatida não merece reparos, ao enfrentar devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de Apelação.

O caso em tela envolve direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente nos art. 196 e 197 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Não pode haver empecilhos para se garantir o direito à saúde, e qualquer entrave alegado pelo IPAMB para se realizar os procedimentos não devem servir para justificar o descumprimento do dever constitucional de preservação da saúde dos usuários do serviço.

Ademais, não tem embasamento a alegação do IPAMB ao afirmar que o Decreto regulamentador estabelece a coparticipação de seus usuários e com isso exclui a abusividade da cobrança do financiamento.

Ressalto que o juízo de piso declarou de forma incidental a inconstitucionalidade do dispositivo constante no Decreto regulamentador que fazia referência a essa coparticipação do usuário em modalidade complementar, uma vez que incompatível com os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e da saúde consagrados na Constituição Federal.

A existência de eventual limitação legal que impossibilite usufruir de tratamento médico fere o princípio da dignidade da pessoa humana e por conseguinte o direito à vida.

Posto isto, entendo que respeitar a dignidade da pessoa humana é basilar, visto que é princípio fundamental e afeta diretamente o direito à saúde.

De outro modo, não há óbice em se aplicar ao caso em tela e de forma subsidiária a Lei Federal nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), que prevê a impossibilidade de se negar o tratamento à saúde. Salienta-se, que em virtude da negativa do IPAMB em realizar de forma plena o tratamento e condicionar seu atendimento apenas com aceitação de financiamento pelo usuário, resta configurada a abusividade praticada pelo Instituto.

Não se pode admitir que o segurado do PABSS tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento, mas não tenha acesso a todos os procedimentos necessários e essenciais para efetivar o tratamento, sendo obrigado a arcar com financiamento.

A exigência para que o segurado realize financiamento a fim de ser plenamente atendido no plano de saúde, além de ser abusivo caracteriza o desequilíbrio financeiro entre as partes.

Assim, não obstante a irresignação e as argumentações do agravante, entendo que a decisão monocrática não merece ser reformada, uma vez que está amparada no entendimento consolidado desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR-PABSS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Plano de assistência à saúde de adesão facultativa. Equiparação do PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano) e aplicação analógica das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Súmula 469 do STJ, pela qual ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’. 2.
Dano moral
. Comprovação da limitação e vinculação do internamento e cirurgia à realização de contrato de financiamento do valor do material cirúrgico. Demonstração da negativa quanto ao pedido da demanda. Ilicitude demonstrada. A Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado. Natureza
in re ipsa
, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020286- 51.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022
)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAMB. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE SESÃO DE HEMODIÁLISE EM SEGURADO COM DOENÇA RENAL CRÔNICA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A avaliação acerca da abusividade da conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente. 2. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário.3. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes. 4. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043480-46.2014.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 19/12/2023